Tribunal: TJSP
Processo: 1501496-53.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO INVIABILIZA A ATENUAÇÃO PRETENDIDA – PENAS REAJUSTADAS – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E INTEGRAL COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA AFASTADA – DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO PREVALENTE NO COL. STJ, AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE

Ementa:

ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO INVIABILIZA A ATENUAÇÃO PRETENDIDA – PENAS REAJUSTADAS – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E INTEGRAL COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA AFASTADA – DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO PREVALENTE NO COL. STJ, AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O CRIME COMETIDO E A SAÚDE PÚBLICA, A AGRAVANTE DEVE SER AFASTADA – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.